Tribunal: TJMT
Processo: 1007231-28.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007231-28.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARIOVALDO SOBRINHO QUEIROZ DE LIMA - CPF: 050.521.741-44 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ARIOVALDO SOBRINHO QUEIROZ DE LIMA - CPF: 050.521.741-44 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E ADESIVO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO – FATO IRRELEVANTE – SUMÚLA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO ADESIVO – INTERPOSIÇÃO NA MESMA PEÇA DAS CONTRARRAZÕES – INVIABILIDADE –
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.

A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento (Súmula 257 do STJ).

Impõe-se o não conhecimento do Recurso Adesivo interposto na mesma peça das contrarrazões (art. 997, §2o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por
ARIOVALDO SOBRINHO QUEIROZ DE LIMA
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
para condenar a requerida
:

a) ao pagamento do
R$ 1.685,50
(
um mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos),
conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em tornozelo esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro
(
21/01/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação;

b) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8o do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo.

Ambas as partes recorreram.

A ré aduz que a vítima estava inadimplente com o seguro obrigatório e, portanto, não tem direito à indenização, uma vez que era proprietário do veículo.

Sustenta que a Súmula 257 do STJ não se aplica ao caso, pois os precedentes que lhe deram origem (REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ; e REsp 144583/SP) tratavam de terceiros envolvidos ou beneficiários, hipótese diversa da ora em análise.

O autor, por sua vez, apresentou contrarrazões e Recurso Adesivo na mesma peça processual (ID. 193076273), alegando que, o montante apurado pela perícia para indenização é de R$ 2.531,25 e não o fixado na sentença.

Contrarrazões ao Recurso Adesivo no ID. 193076277.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

RECURSO DA RÉ

A requerida se insurge contra a condenação imposta, sob o argumento de que o requerente encontrava-se inadimplente com o DPVAT.

No entanto, a Súmula n. 257 do Superior Tribunal de Justiça enuncia:

“A falta de pagamento de prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
.”

E o STJ não fez qualquer ressalva quanto à vítima ser ou não a proprietária do automóvel envolvido no acidente de trânsito.

Ademais, esse fato não descaracteriza a natureza da indenização securitária nem inviabiliza o pagamento, porquanto o caput do artigo 7o da Lei de regência não distingue o proprietário e o terceiro, mas refere-se somente à vítima.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR INVALIDEZ – INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO – FATO IRRELEVANTE – SUMÚLA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento (Súmula 257 do STJ).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1006005-12.2023.8.11.0041, julgamento em: 11-12-2023)

Assim, estão satisfeitas todas as condições elencadas no artigo 5o da Lei n. 6.194/74.

RECURSO DO AUTOR

O art. 997, §2o, do CPC, estabelece:

“Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

(...)
§ 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder;

II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial;

III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível”.

Sobre a matéria, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

“
Forma de interposição.
Deve obedecer à forma exigida pela lei para a interposição do recurso pela via principal. Tem de ser interposto por petição acompanhada das razões de recurso,
não se admitindo a interposição do recurso adesivo junto com as contrarrazões do recurso da parte contrária
.”
(Código de Processo Civil Comentado, 16a ed., RT 2016, pág. 2168 – sem grifos no original).

Neste caso, impõe-se o não conhecimento do Recurso Adesivo, visto que interposto na mesma peça das contrarrazões.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESTAÇÃO QUITADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – RECURSO ADESIVO – INTERPOSIÇÃO NA MESMA PEÇA DAS CONTRARRAZÕES – INVIABILIDADE –
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO DO RÉU NÃO CONHECIDO.

Se a prestação objeto da notificação extrajudicial é quitada antes da propositura da demanda, esvazia-se o seu objeto e não fica configurada a mora. Assim, é infundado o argumento do credor de que o devedor deve pagar as parcelas vencidas e vincendas.

Impõe-se o não conhecimento do Recurso Adesivo interposto na mesma peça das contrarrazões (art. 997, §2o, do CPC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1012103-86.2018.8.11.0041, julgamento em: 29-04-2021)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso da ré e não conheço o Recurso Adesivo do autor
.

Deixo

de majorar os honorários advocatícios pois foram fixados no máximo legal admitido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024